Tribunal: TJSP
Processo: 2057588-33.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000293133
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2057588-33.2020.8.26.0000, da Comarca de Suzano, em que é impetrante ERICH LUIZ
AMORIM DE OLIVEIRA e Paciente LUCAS ALVES DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Restou configurada,
portanto, a litispendência entre as impetrações, devendo ter prosseguimento a
anteriormente distribuída, de no 2056548-16.2020.8.26.0000, não sendo conhecido o
presente pedido. Diante do exposto, NÃO CONHECERAM da impetração V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente sem voto), VICO MAÑAS E JOÃO MORENGHI.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
HEITOR DONIZETE DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2057588-33.2020.8.26.0000 -Voto no 914
2
Habeas Corpus Criminal no 2057588-33.2020.8.26.0000
Impetrante: Erich Luiz Amorim de Oliveira
Paciente: Lucas Alves da Silva
Corréu: Wiliam Souza
Comarca: Suzano
Voto no 914
HABEAS CORPUS – Pedido de revogação da prisão preventiva –
Mera reiteração de impetração anterior (idêntica e já em
processamento perante esta mesma Câmara) – Impetrante que
ajuizou, por duas vezes, o mesmo writ, ambas por meio digital –
Precedentes do E. Supremo Tribunal Federal – Impetração não
conhecida
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo(a) advogado(a) Dr(a) Erich
Luiz Amorim de Oliveira, inscrito na OAB/SP no 330.113, em favor de LUCAS ALVES
DA SILVA, que figura como paciente, no qual aponta como autoridade coatora o(a) MM.
Juiz(a) de Direito do Plantão da 45a Circunscrição Judiciária de Mogi das Cruzes, nos autos
de no 1500591-82.2020.8.26.0616, pela conversão da prisão em flagrante do paciente em
preventiva e negação do pedido de liberdade provisória, com alegação de que a prisão
configura constrangimento ilegal.
Relata que o paciente foi preso no dia 23/03/2020, acusado da prática do
crime previsto no artigo 16, parágrafo único, da Lei no 10.826/03, por supostamente estar
portando uma arma de uso restrito; que foi feito pedido de liberdade provisória para o
paciente, e o pedido foi indeferido.
Sustenta que a decisão foi genérica e errônea, imputando ao paciente
crime pelo qual não está respondendo; que o acusado William foi quem cometeu crime de
tentativa de homicídio, enquanto o paciente cometera crime de posse de arma; que não
pode ser apreciado o caso de forma genérica, "pois cada réu teve seu grau de
responsabilidade penal, um mais branco que o outro".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2057588-33.2020.8.26.0000 -Voto no 914
3
Aduz que o pedido foi feito de forma individual para o paciente, mas não
foram analisadas suas características individuais, pois ele é primário, acabou de completar
a maioridade, não ostentando anotação que o desabone enquanto menor; e que a
manutenção da prisão seria trágica para o acusado e sua família; que a prisão preventiva
carece de fundamentos; e que não estão presentes os requisitos legais para decretação.
Pleiteia(m) a concessão de liminar, a fim de que seja revogada a prisão
do(a) paciente, expedindo-se em seu favor o competente alvará de soltura, confirmando-se
a liminar.
É o relatório.
De início, consigno que em atenção ao princípio constitucional da
celeridade processual, e amparado pelo que dispõe o artigo 663 do Código de Processo
Penal, não foram requisitadas informações à autoridade coatora, bem como os autos não
foram remetidos à Procuradoria Geral de Justiça, pois a presente impetração não pode ser
conhecida.
Isto porque em simples conferência, verifica-se que houve reiteração de
pedido de “habeas corpus” no 2056548-16.2020.8.26.0000, impetrado em 25/03/2020, às
11h05, e que se encontra em processamento perante esta Câmara, pois o paciente, a causa
de pedir e o pedido são idênticos, nada foi trazido de novo, sejam fatos ou fundamentos
jurídicos. Até a petição inicial é a mesma.
Em caso de mera reiteração, a impetração não deve ser conhecida, à
luz de reiterados entendimentos do Supremo Tribunal Federal:
“HABEAS CORPUS. DUPLICIDADE DE MEDIDA. MATÉRIAS ARGUÍDAS EM
IMPETRAÇÃO ANTERIOR. MERA REITERAÇÃO. INADMISSIBILIDADE DE NOVO
WRIT. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. Decisão: Trata-se de
habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça que
negou provimento ao agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conhecera de habeas corpus lá impetrado, HC 354.374, nos termos da seguinte ementa, in
verbis: “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. REMIÇÃO PELO EXERCÍCIO
DE ATIVIDADE LABORAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS
EXIGIDOS EM LEI. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO
IMPUGNADO.
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE
NOVOS FUNDAMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO AGRAVADA.
AGRAVO IMPROVIDO. 1. Segundo o entendimento vigente neste Superior Tribunal de
Justiça, a modificação de decisão por meio de agravo regimental requer a apresentação de
fundamentos capazes de alterar o posicionamento anteriormente firmado. 2. No caso em
exame, o agravante insurge-se contra decisão proferida por esta relatoria, no julgamento
monocrático de habeas corpus impetrado, a qual, não conhecendo do mandamus, entendeu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2057588-33.2020.8.26.0000 -Voto no 914
4
que o acórdão proferido pelo Tribunal-Coator apresentava fundamentação consistente,
incabível de ser modificada por esta Corte Superior, ante o necessário revolvimento fático-
probatório, impossível de ser efetuado em âmbito de ação constitucional. 3. Agravo
improvido.” Colhe-se dos a informação de que o Juízo da execução indeferiu pedido de
remição de pena formulado em favor do paciente. Irresignada, a defesa interpôs recurso de
agravo em execução, o qual o teve o provimento negado pelo Tribunal de origem. Em face
dessa decisão, foi impetrado habeas corpus perante a Corte Superior, a qual julgou a
pretensão nos termos da ementa supratranscrita. Inconformada, a defesa impetrou o presente
habeas corpus, apontando constrangimento ilegal consubstanciado na não concessão da
remição postulada pelo paciente. Aduz que “é totalmente descabido afirmar que o
reeducando não realizou qualquer função ou mesmo que estas não foram desenvolvidas no
número de horas necessárias para a concessão da remição, uma vez que a fiscalização das
atividades desenvolvidas cabe ao estabelecimento prisional, o qual apresentou um
documento apto a comprovar o exercício de atividades capazes de gerar a remição”. Alega
que transferir ao apenado o ônus de comprovar as atividades realizadas dentro do cárcere
implica “violação ao seu direito de ver remidos os dias de trabalho, além de configurar
ofensa a princípio da boa-fé”. Sustenta que “ainda que em alguns dias o labor exercido tenha
sido inferior a 06 (seis) horas, deve ser considerado o tempo que o Apenado ficou à
disposição do estabelecimento para a realização de quaisquer serviços de modo que, o
período mínimo de labor diário certamente é ultrapassado”. Ao final, requer a concessão da
ordem para “o benefício da remição dos dias trabalhados pelo paciente”. É o relatório,
DECIDO. Ab initio, verifico que o presente writ é medida idêntica a outro anteriormente
impetrado perante este Supremo Tribunal Federal, em favor do mesmo paciente. As razões
desta impetração repetem as argumentações que foram deduzidas no Habeas Corpus no
145.730, por meio do qual também foi impugnada a decisão do Superior Tribunal de Justiça
que negou provimento ao agravo regimental no HC 354.374. O presente habeas corpus,
portanto, constitui mera reiteração do HC 145.730, sem, contudo, apresentar novos
fundamentos. Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte entende que o caso enseja o não
conhecimento da nova postulação, in verbis: “HABEAS CORPUS (...) INVOCAÇÃO DOS
MESMOS FUNDAMENTOS DEDUZIDOS QUANDO DA IMPETRAÇÃO DE
ANTERIOR PEDIDO DE HABEAS CORPUS NÃO-CONHECIMENTO DO WRIT
AGRAVO IMPROVIDO. - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem reconhecido
a inadmissibilidade, em sede de habeas corpus, de impetrações que se limitam a reproduzir,
sem qualquer inovação de fato ou de direito, os mesmos fundamentos objeto de postulação
anterior, especialmente quando esta resultar não conhecida, por incabível” (HC 80.623-
AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 06.04.2001). “HABEAS CORPUS.
DUPLICIDADE DE IMPETRAÇÕES. IDENTIDADE DE OBJETO E ARGUMENTOS
EM RELAÇÃO À OUTRA IMPETRAÇÃO JÁ EXAMINADA. HABEAS CORPUS NÃO
CONHECIDO. 1. Não se conhece de habeas corpus com objeto e argumentos idênticos a
outro anteriormente julgado. 2. Habeas corpus não conhecido.” (HC 100.877, Rel. Min.
Cármen Lucia, Primeira Turma, DJe 25.03.2011). “Agravo regimental em habeas corpus.
Reiteração de pedido anterior já apreciado nesta Suprema Corte. Inadmissibilidade.
Precedentes. Regimental não provido. 1. A questão tratada neste habeas corpus constitui
mera reiteração de pedido já apreciado por esta Suprema Corte. 2. Agravo regimental não
provido” (HC 103693-AGR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJ de 02.12.2010) .
Ex positis, com fundamento no artigo 21, § 1o, do RISTF , não conheço do presente habeas
corpus, ante a duplicidade verificada. Publique-se. Int. Brasília, 2 de agosto de 2017.
Ministro Luiz Fux Relator Documento assinado digitalmente
(HC 146045, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 02/08/2017, publicado em
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-173 DIVULG 04/08/2017 PUBLIC 07/08/2017)
Resta configurada, portanto, a litispendência entre as impetrações,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2057588-33.2020.8.26.0000 -Voto no 914
5
devendo ter prosseguimento a anteriormente distribuída, de no 2056548-16.2020.8.26.0000,
não sendo conhecido o presente pedido.
Diante do exposto, não se conhece da impetração.
HEITOR DONIZETE DE OLIVEIRA
Relator